Tribunal: TJDFT
Processo: 0714921-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. POLICIAL MILITAR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LEI 10.486/2002. DECRETO DISTRITAL 28.195/2007. LEI 14.131/2021. MARGEM CONSIGNÁVEL. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. AUTORIZADOS ATÉ 35% DA REMUNERAÇÃO. SOMA DOS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS E FACULTATIVOS ATÉ 70%. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS DEMONSTRADOS.
1. A concessão de tutela provisória de urgência depende da evidência dos pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. A Lei 10.486/2002 e o Decreto Distrital 28.195/2007 disciplinam a remuneração dos militares do Distrito Federal, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, bem como a possibilidade de descontos por empréstimos facultativos em seus contracheques.
2.1. As consignações de mútuos devem obedecer ao limite de 35% (trinta e cinto por cento) da remuneração bruta, deduzidos os descontos compulsórios, acaso o empréstimo tenha sido firmado até dezembro de 2021, com fulcro no artigo 28 da Lei 10.486/2002 c/c a Lei 14.131/2021.
3. Ainda como garantia da subsistência do militar, o art. 29, §1o da Lei n. 10.486/2002 prevê que não serão permitidos descontos autorizados até o limite de 30% (trinta por cento) quando a soma dos descontos facultativos com a dos descontos obrigatórios exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração.
4. Verificada a violação desses percentuais, necessária a limitação do empréstimo consignado em folha de pagamento do policial militar do Distrito Federal ao patamar de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do mutuário, deduzidos os descontos compulsórios.
5. Com base no artigo 27, §3o Lei 10.486/2002, no artigo 10o do Decreto Distrital 28.195/2007 e na Lei 14.131/2021, bem como com corolário no princípio da dignidade da pessoa humana, verifica-se a presença da probabilidade do direito vindicado pelo agravante.
6. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na possibilidade de comprometimento da própria subsistência do devedor, caso mantida a retenção de percentual superior à 35% (trinta e cinco por cento) da sua remuneração líquida a fim de adimplir os débitos com a instituição financeira.
7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno julgado prejudicado.